Tribunal: STF
Processo: ARE 1261521
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (fls. 14-17, Doc. 12).
    Na origem, a parte ora recorrida ajuizou demanda visando à cobrança de créditos decorrentes de rendimentos sobre saldos de cadernetas de poupança - meses de janeiro de 1989 (Plano Verão), março, abril, maio e junho de 1990 (Plano Collor I) e janeiro de 1991 (Plano Collor II), que o autor alega que possuía em agências do Banco Bradesco localizadas nas cidades de Posse/TO e de Palmeirópolis/TO.
    O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, aduzindo o seguinte quanto às diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e Collor II (fl. 19, Vol. 6):
    “No caso em tela, o autor tem direito a receber os valores referentes aos expurgos inflacionários ocorridos em suas cadernetas de poupança nos Planos Verão, Collor I e Collor II.
    Para o Plano Verão, janeiro de 1989, o percentual a ser aplicado para corrigir o saldo existente na caderneta de poupança à época é de 42,72%, também com base no IPC.
    Em relação ao Plano Collor I, março, abril, maio e junho de 1990, os percentuais a serem aplicados para corrigir o saldo existente na caderneta de poupança à época são de 84,32%, 44,80%, 7,87% e 12,92%, respectivamente, também com base no IPC.
    Quanto ao Plano Collor II, janeiro de 1991, o percentual a ser aplicado para corrigir o saldo existente na caderneta de poupança à época é de 13,69%, igualmente com base no IPC.”
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco, mantida a sentença, portanto. O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 14-17, Doc. 12):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. I - Retomada do julgamento. O recurso encontra-se apto a receber imediato julgamento, posto que a suspensão com fulcro nos Recursos Extraordinários n. 626.307 e 591.797, restou prejudicada com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que homologou o acordo firmado com as instituições financeiras e ante o princípio da razoável duração do processo. II - Impossibilidade Jurídica do Pedido. Quitação tácita. Inocorrência. Não há falar em carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido em razão da quitação tácita operada com o silêncio do autor/apelado, posto que o recebimento dos valores devidos é um direito que lhe assiste, além de evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. III - Prescrição. Não ocorrência. Segundo julgados do STJ (REsps 1107201/DF e 1133872/PB), é vintenária a prescrição para o recebimento dos valores devidos em razão dos reajustes decorrentes dos planos econômicos em cadernetas de poupança. IV - Direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e Collor II. As instituições financeiras, malgrado a existência de omissões na legislação, deveriam ter efetuado a devida correção do período questionado, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é um ilícito civil. Destarte, comprovada a existência de conta poupança junto à instituição financeira e o pagamento de correção monetária a menor, justos são os índices fixados na sentença de primeiro grau, que se ateve aos percentuais dos expurgos inflacionários já pacificados por esta Corte e pelo STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” 
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, II, da Constituição (princípio da legalidade), pois (a) no caso, faz-se necessária a suspensão do presente processo até o julgamento final da ADPF 165; (b) “ao aplicar o índice contra o qual se insurge a parte autora, apenas cumpriu dispositivo de lei expresso, se comportando dentro dos ditames da lei e do contrato, não podendo ser chamado para ressarcir prejuízos que, se ocorreram, não lhes deu causa, não tendo, por isso mesmo, a obrigação de indenizar a quem quer que seja” (fl. 8, Vol. 16); e (c) “a modificação das regras no curso do contrato somente pode ser debitada à lei e, por consequência, ao órgão legiferante, em última análise, à UNIÃO, jamais às entidades financeiras do País, que em nada contribuíram para o fato narrado nestes autos” (fls. 8-9, Vol. 16). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que ausente o devido prequestionamento da matéria constitucional invocada (Doc. 20).
    No Agravo (Doc. 23), a parte agravante sustenta que houve prequestionamento da matéria constitucional, requerendo, ao final, o prosseguimento do apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, é importante registrar que não cabe a aplicação, nesta demanda, dos parâmetros definidos na ADPF 165 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOESKI), na qual se homologou o acordo coletivo firmado com objetivo de reposição monetária das correções de expurgos inflacionários das contas de caderneta de poupança afetados pelos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II na década de 1980.
    Isto porque:
    (I) nos termos da cláusula 5.2. do Instrumento de Acordo Coletivo, a adesão dos correntistas é voluntária; e
    (II) o autor da presente demanda optou por não aderir ao Acordo.
    Feito esse esclarecimento, passo à análise do Recurso Extraordinário do banco.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Outrossim, em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente